Tribunal: TJSP
Processo: 2260948-55.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Transporte marítimo e armazenagem. Ação cominatória (fazer) c.c. declaratória de inexistência de débito. Alegação de irresponsabilidade pelo débito gerado pela armazenagem da mercadoria, além do abuso dos valores cobrados. Pretensão de liberação imediata da mercadoria, independentemente do pagamento das despesas de armazenagem, em sede de tutela de urgência. Indeferimento. Reforma, em parte.

Ementa:

Transporte marítimo e armazenagem. Ação cominatória (fazer) c.c. declaratória de inexistência de débito. Alegação de irresponsabilidade pelo débito gerado pela armazenagem da mercadoria, além do abuso dos valores cobrados. Pretensão de liberação imediata da mercadoria, independentemente do pagamento das despesas de armazenagem, em sede de tutela de urgência. Indeferimento. Reforma, em parte. Possibilidade de liberação imediata da mercadoria, desde que haja o depósito em Juízo do valor cobrado.
A prestação do serviço de armazenagem é tema incontroverso. Com efeito, a autora não nega que o serviço foi prestado, mas afirma que não desejou tomá-lo, atribuindo sua responsabilidade ao transportador NVOCC. Subsidiariamente, diz que a cobrança é abusiva, mormente porque a ré demorou ao desembarcar a mercadoria. Independentemente da responsabilidade pelo pagamento ou da quantia ser abusiva ou ilegal, temas que se referem ao mérito, o fato é que a autora pretende a liberação de sua mercadoria sem pagar pelos serviços de armazenagem. Ao menos em sede de cognição perfunctória, é ela responsável pelo pagamento de tais despesas, à guisa de aplicação do disposto no art. 644 do Código Civil – sem prejuízo da decisão de mérito que será proferida após cognição exauriente da tese e da antítese, à luz do conjunto probatório que deverá ser produzido. Não é possível, neste incipiente estágio processual, definir se a retenção das mercadorias é indevida ou não. E, em caso de não pagamento das taxas, é direito das empresas de armazém reter a mercadoria. De outra banda, há perigo da demora, resultante da elevação do valor da cobrança em razão do aumento do período de armazenagem. Por isso, para ver liberada imediatamente sua mercadoria, deverá a autora depositar em Juízo o valor que lhe é cobrado a título de armazenagem.
Agravo provido em parte.